Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031758-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), HUMBERTO CASTAGNA - CPF: 028.616.570-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DE ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO HOMOLOGADOS PELO CONFAZ. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, confirmou sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito da empresa à restituição de valores de ICMS indevidamente recolhidos, conforme

pedidos administrativos indeferidos, com apuração do montante em liquidação.

2. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação das normas de remissão e anistia fiscal (LC n. 160/2017, Convênio ICMS n. 190/2017, LC Estadual n. 631/2019), à validade do regime cautelar instituído pela Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008 e à ausência de cumprimento de obrigações acessórias.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(I) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar os efeitos das normas de remissão e anistia sobre os pedidos de restituição relacionados a benefícios fiscais;
(II) saber se houve omissão quanto à validade do regime cautelar fiscal instituído por ato administrativo estadual;
(III) saber se a ausência de cumprimento de obrigações acessórias inviabiliza a restituição de ICMS nos casos de operações canceladas ou isentas.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou a decisão com base na inexistência de incidência tributária válida nas operações impugnadas, por ausência de fato gerador, isenção legal ou inconstitucionalidade do regime de substituição tributária por estimativa simplificada, afastando a necessidade de aplicação das normas de remissão e anistia.

5. Foi expressamente reconhecida a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada de ICMS (RE 632.265 – Tema 830/STF), tornando irrelevante a discussão sobre a validade de norma infralegal que instituiu o regime cautelar fiscal. A omissão alegada não se verifica.

6. As operações com isenção ou cancelamento foram comprovadas documentalmente, e a jurisprudência reconhece a desnecessidade de obrigações acessórias quando não há fato gerador do tributo (RE 593.849 – Tema 201/STF). Assim, inexiste omissão a ser suprida.

7. As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vícios formais aptos à oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa a normas de remissão e anistia não caracteriza omissão quando a decisão reconhece a inexistência de fato gerador ou a inconstitucionalidade da norma instituidora da cobrança tributária.
2. Normas infralegais que instituem medidas cautelares fiscais não afastam o direito à restituição de tributo indevidamente pago, reconhecido judicialmente.
3. A ausência de obrigações acessórias não impede a restituição de ICMS-ST em hipóteses de operações canceladas ou com isenção, devidamente comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, § 6º; CTN, arts. 165 e 168, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.265, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05.10.2015 (Tema 830); STF, RE 593.849, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.10.2016 (Tema 201); STJ, Súmulas 162 e 188; TJMT, ED 0024807-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena M. B. Ramos, j. 29.07.2019, DJE 06.08.2019.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, ratificou a sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito da empresa à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, nos termos dos treze pedidos administrativos de ressarcimento relacionados nos autos, com apuração do quantum devido em fase de liquidação (id. 309322355).

O Embargante sustenta
a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (1) à aplicabilidade das normas de remissão e anistia (LC n. 160/2017, Convênio ICMS n. 190/2017 e LC Estadual n. 631/2019), as quais, segundo defende, obstariam os pedidos de restituição relacionados a benefícios fiscais concedidos sem aprovação unânime do CONFAZ; (2) à Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008, que instituiu o regime cautelar fiscal, alegando ausência de fundamentação quanto à validade da medida, especialmente no tocante à notificação prévia da contribuinte; e (3) ao descumprimento de obrigações acessórias, como a apresentação de notas fiscais de devolução, manifestação do destinatário na NF-e e registro de passagem nos postos fiscais, exigências consideradas essenciais para a validação dos pedidos de restituição.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais elencados, visando ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais (id. 312194374).

A empresa Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 314661857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado,
o Estado de Mato Grosso
opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão que, em síntese, ratificou sentença parcial de procedência, objeto de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária, nos termos da ementa a seguir:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. VENDA COM ISENÇÃO. OPERAÇÕES CANCELADAS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de repetição de indébito ajuizada por empresa contribuinte visando à restituição de valores recolhidos a título de ICMS em treze pedidos administrativos indeferidos pela SEFAZ/MT, relativos a (I) venda de veículo com isenção a pessoa com deficiência; (II) operações canceladas ou com devolução de mercadoria; e (III) cobrança baseada em regime de estimativa simplificada.

2. Sentença de parcial procedência condenou o Estado à restituição dos valores indevidamente pagos, com apuração em fase de liquidação, em razão da complexidade dos cálculos. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso c/c reexame necessário.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (I) saber se a cobrança do ICMS, diante da aplicação do regime de estimativa simplificada ou do regime cautelar fiscal, impede o direito à restituição; (II) saber se é devida a restituição do ICMS em operações canceladas ou com devolução de mercadorias, incluídas sob o regime de substituição tributária; (III) saber se a venda com isenção do ICMS a pessoa com deficiência gera direito à restituição, ainda que a empresa esteja em regime fiscal restritivo; e (IV) saber se os juros e a correção monetária foram corretamente fixados na sentença.

III. Razões de decidir

4. O regime de estimativa simplificada de ICMS, instituído por decreto estadual, é inconstitucional por afronta ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado no RE 632.265 (Tema 830/STF).

5. A venda de veículo a pessoa com deficiência, amparada no Convênio n. 38/2012, confere isenção do tributo, independentemente da regularidade fiscal do contribuinte, sendo indevida a cobrança.

6. A jurisprudência consolidada do STF (RE 593.849/Tema 201) assegura a restituição do ICMS-ST em operações não concretizadas por cancelamento ou devolução, não se exigindo autorização específica em caso de não ocorrência do fato gerador.

7. Demonstrada a tempestividade da ação, ante a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação dos pedidos administrativos de restituição.

8. A sentença deve ser retificada tão somente para reconhecer que a correção monetária incide desde o pagamento indevido, e os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, conforme as Súmulas 162 e 188 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

9. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para ajuste na correção monetária.
Tese de julgamento:

“1. A instituição do regime de estimativa simplificada de ICMS por decreto estadual é inconstitucional e não obsta o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.
2. É devida a restituição de ICMS quando a operação é isenta, cancelada ou devolvida, ainda que sob o regime de substituição tributária.

3. Normas infralegais e medidas cautelares administrativas não prevalecem sobre o direito à repetição do indébito constitucionalmente assegurado.

4. O protocolo de pedido administrativo de restituição suspende o prazo prescricional.

5. A correção monetária incide desde o pagamento indevido, pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública; os juros moratórios são devidos apenas após o trânsito em julgado”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, § 6º; CTN, arts. 165 e 168, I; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.265, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05.10.2015 (Tema 830); STJ, Súmulas 162 e 188; RE 593.849, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.10.2016 (Tema 201); TJMT, Reex. Nec. 0027273-28.2012.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.08.2020, DJE 02.09.2020; AC 1003490-65.2018.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.09.2023, DJE 29.09.2023; AC 0000544-50.2015.8.11.0108, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.06.2022, DJE 21.06.2022; ED 0024807-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07.2019, DJE 06.08.2019; N.U 0052636-12.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.02.2025, DJE 20.02.2025; TJMG, AC 1.0000.20.559880-8/002, Rel. p/ acórdão: Des. Raimundo Messias Júnior, j. 08.10.2024, 2ª Câmara Cível.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a alegação do Embargante centra-se na omissão do julgado em analisar: (1) à aplicação das normas de remissão e anistia (LC n. 160/2017, Convênio ICMS n. 190/2017 e LC Estadual n. 631/2019), que, segundo sustenta, impediriam a restituição de benefícios fiscais concedidos sem aprovação unânime do CONFAZ; (2) à validade da Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008, notadamente quanto à ausência de notificação prévia; e (3) ao descumprimento de obrigações acessórias indispensáveis à restituição.

Adianto que não assiste razão ao Embargante. Explico.

1.
Da alegada omissão
quanto à LC 160/2017, Convênio ICMS 190/2017 e LC Estadual 631/2019

Quanto a suposta omissão no que tange à análise expressa da aplicabilidade das normas de remissão e anistia, ao argumento que tais diplomas legais vedam a restituição de tributos relativos a benefícios fiscais concedidos unilateralmente sem aprovação do CONFAZ, não prospera.

O acórdão, ao fundamentar o direito à restituição dos valores indevidamente pagos, explicitou que as operações impugnadas dizem respeito a hipóteses em que não se verifica a incidência tributária válida, seja por isenção legal (venda a pessoa com deficiência), por inexistência de fato gerador (operações canceladas ou devolvidas), ou por inconstitucionalidade do regime de substituição tributária simplificada, o que afasta a discussão sobre remissão ou anistia tributária.

Além disso, não foi identificado nos autos que os valores a serem restituídos tenham origem em benefício fiscal irregular.

Desse modo, o acórdão tratou a controvérsia como repetição de indébito tributário ordinária, sem conexão com benefícios fiscais remetidos ou anistiados. Portanto, a inexistência de omissão é manifesta.

2. Da alegada omissão relativa à Resolução SEFAZ/MT n 07/2008 (Regime Cautelar)

No que tange à omissão do acórdão quanto à Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008, expressamente consigna que:

“A empresa autora demonstrou, com a nota fiscal correspondente e demais documentos (id. 297378369, pág. 3 e ss.), que a operação objeto do pedido n. 520224/2014 refere-se à venda de veículo a pessoa com deficiência física, hipótese expressamente abrangida pela isenção prevista no Convênio ICMS 38/2012, celebrado nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal.

Como bem assinalado na sentença recorrida, a alegação do Estado de Mato Grosso de que a cobrança se deu em razão da aplicação de regime cautelar por inadimplência, com fundamento na Resolução SEFAZ n. 07/2008 e no RICMS, não afasta o direito à restituição, pois eventual medida administrativa não pode desconsiderar a efetiva isenção constitucionalmente autorizada e previamente reconhecida pelo fisco.

Ademais, eventual equívoco na concessão da isenção deveria ser sanado por meio próprio – como a glosa expressa do benefício – e não por meio de cobrança direta do tributo sem previsão legal adequada.”

No caso, o acórdão enfrentou a questão da legalidade do regime de estimativa simplificada, declarado inconstitucional com base no julgamento do Tema 830 do STF (RE 632.265). A decisão se fundamentou em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, declarando a incompatibilidade do regime com o princípio da legalidade tributária.

Portanto, ao reconhecer a ilegalidade do regime que originou o pagamento indevido, o acórdão afasta implicitamente qualquer efeito jurídico de norma infralegal da SEFAZ/MT, sendo desnecessária manifestação autônoma e específica.

Não há omissão a ser sanada.

3. Da suposta omissão no que diz respeito às obrigações acessórias

Com relação à suposta ausência de cumprimento de obrigações instrumentais (ex: nota fiscal de devolução, registro de passagem), do mesmo modo, o acórdão reconheceu que a empresa embargada comprovou documentalmente os fatos geradores negativos, ou seja, o cancelamento de operações e devoluções de mercadorias, fundamentos autônomos e suficientes para configurar hipóteses de restituição de ICMS-ST, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

O acórdão ainda citou precedentes que afastam a exigência de obrigação acessória quando ausente o fato gerador principal.

O que se constata é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Eventual irresignação quanto ao mérito deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, ressalta-se que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025